Tribunal: STF
Processo: Pet 1140
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-02
Data de publicação: 1996-05-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
          ARGÜIÇÃO  DE DESCUMPRIMENTO  DE PRECEITO  FUNDAMENTAL: ART.
102, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
          DECRETO ESTADUAL DE INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO.
          Arts. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e art. 126 do
Código de Processo Civil.
1.         O §  1º  do art.  102 da  Constituição  Federal de  1988 é
bastante  claro, ao dispor: "a argüição de descumprimento de preceito
fundamental,  decorrente  desta  Constituição,  será  apreciada  pelo
Supremo Tribunal Federal, na forma da lei".
2.         Vale dizer, enquanto não houver lei, estabelecendo a forma
pela  qual será  apreciada a  argüição de  descumprimento de preceito
fundamental,   decorrente  da   Constituição,   o  S.T.F.   não  pode
apreciá-la.
3.         Até porque sua função precípua é de guarda da Constituição
(art.  102, "caput"). E é esta que exige Lei para que sua missão seja
exercida  em  casos  como  esse.  Em  outras  palavras:  trata-se  de
competência cujo exercício ainda depende de Lei.
4.         Também não compete ao S.T.F. elaborar Lei a respeito, pois
essa é missão do Poder Legislativo (arts. 48 e seguintes da C.F.).
5.        E nem se trata aqui de Mandado de Injunção, mediante o qual
se  pretenda compelir  o Congresso Nacional  a elaborar  a Lei de que
trata  o § 1º  do art.  102, se é  que se  pode sustentar o cabimento
dessa  espécie de ação,  com base no  art. 5º, inciso LXXI, visando a
tal  resultado,  não estando,  porém,  "sub judice",  no  feito, essa
questão.
6.         Não incide,  no  caso, o  disposto no  art.  4º da  Lei de
Introdução  ao Código Civil, segundo o qual "quando a lei for omissa,
o  Juiz decidirá o  caso de acordo  com a analogia,  os costumes e os
princípios  gerais de direito". É que não se trata de lei existente e
omissa, mas, sim, de lei inexistente.
7.        Igualmente não se aplica à hipótese a 2a. parte do art. 126
do  Código de Processo Civil,  ao determinar ao Juiz que, não havendo
normas  legais, recorra  à analogia,  aos  costumes e  aos princípios
gerais  de direito, para resolver  lide "inter partes". Tal norma não
se  sobrepõe à constitucional, que, para a argüição de descumprimento
de  preceito fundamental dela decorrente, perante o S.T.F., exige Lei
formal,  não autorizando, à  sua falta, a  aplicação da analogia, dos
costumes e dos princípios gerais de direito".
8.         De resto,  para se  insurgir contra  o Decreto estadual de
intervenção  no Município, tem  este os meios próprios de impugnação,
que, naturalmente, não podem ser sugeridos pelo S.T.F.
9.        Agravo improvido. Votação unânime.